Tribunal: TJES
Processo: 5001849-07.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001849-07.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA DA SILVA MOTTE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001849-07.2023.8.08.0069

RECORRENTE:

CECILIA DA SILVA MOTTE SOUSA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. VENDA CASADA. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CECILIA DA SILVA MOTTE SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a autora narrou que firmou um contrato de financiamento junto ao requerido para aquisição de um veículo, todavia, quando conferiu a documentação do DETRAN/ES, constatou que o nome de um terceiro desconhecido estava como responsável pela alienação fiduciária. Ademais, alegou que foi compelida a firmar um título de capitalização para contratar o financiamento, por isso, requereu a devolução em dobro do valor pago e a condenação do banco à indenizá-la pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, acolho em parte o pedido contido na petição inicial para determinar que o Requerido, no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado, retifique no sistema do DETRAN/ES (id 27163146) a informação lançada no veículo da autora, para que conste o nome CECILIA DA SILVA MOTTE SOUSA ao invés de REJANI GOMES DE SOUZA, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada em R$ 10.000,00.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6901383, a requerente interpôs Recurso Inominado, defendendo a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento que ficou comprovado nos autos a existência de venda casada do título de capitalização e o dano extrapatrimonial sofrido pela autora.

Em petição de Id. 7888243, informa que até o dia 03 de abril de 2024 a requerida ainda não retificou a informação no sistema do DETRAN/ES.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a recorrente anexou o contrato de financiamento (ID. 6901357), onde está claro a cláusula do título de capitalização, como forma de cessão fiduciária, demonstrando assim, a ciência da autora quanto ao fornecimento do serviço por parte da ré.

Nesse contexto, o STJ define venda casada como
“A venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor.”
, diante do acostado nos autos, não ficou comprovado que a aquisição do financiamento só poderia ocorrer se vinculado ao título de capitalização.

Considerando a efetiva contratação do serviço, não há que se falar em desconhecimento desse pela parte autora, ou venda casada, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que o réu condicionou a contratação do financiamento a essa única alternativa.

Isso posto, não existindo venda casada ou qualquer ilicitude praticada pela requerida, entendo que não ocorreu o abalo moral, não existindo dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)